Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AGRAVADO/EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais.

2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide.

3. Inapta a prova documental reunida aos autos pelos agravado para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família, porque existentes nos autos indícios de capacidade financeira da parte postulante de gratuidade de justiça. Caso concreto que torna imperativa a revogação da benesse antes concedida ao agravado. Impugnação acolhida.

4. Em rejulgamento, recurso conhecido e provido.